Tribunal: TJPA
Processo: 0807865-85.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807865-85.2022.8.14.0040

APELANTE: VANDERLEI DE SOUSA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação de sequela permanente apta a reduzir a capacidade laborativa, após acidente de trabalho que resultou em fratura da tíbia esquerda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a redução da capacidade laborativa do autor, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A irrelevância do grau da lesão, conforme entendimento jurisprudencial, não dispensa a demonstração concreta da repercussão funcional sobre a atividade laboral.

O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de incapacidade ou redução da aptidão laboral, apontando boa evolução clínica após tratamento, sem sequelas limitantes.

As alegações do apelante carecem de respaldo técnico idôneo e não são suficientes para afastar a conclusão pericial.

A realização de nova perícia somente se justifica diante de omissões, contradições ou insuficiência técnica, o que não se verifica no caso concreto.

O laudo pericial, quando coerente e fundamentado, prevalece na ausência de prova técnica em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de auxílio-acidente depende da comprovação de sequela que reduza a capacidade laborativa, ainda que minimamente. 2. A inexistência de redução funcional atestada por perícia judicial impede a concessão do benefício. 3. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é completo, coerente e suficiente para o julgamento da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5213947-86.2023.8.09.0174, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807865-85.2022.8.14.0040

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: VANDERLEI DE SOUSA SILVA.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por VANDERLEI DE SOUSA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos de ação de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a prova pericial não constatou sequela permanente apta a reduzir a capacidade laborativa do autor para o exercício de sua atividade habitual.

Na origem, consignou-se que o demandante sofreu acidente de trabalho em 23/02/2016, com fratura da diáfise da tíbia esquerda, postulando a concessão do benefício desde a cessação do auxílio-doença acidentário em 02/04/2017.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial não teria apreciado adequadamente a realidade funcional decorrente da fratura sofrida, aduzindo que, embora continue exercendo a profissão de motorista de caminhão, passou a desempenhá-la com maior esforço, menor eficiência e com limitações físicas.

Defende, ainda, que a jurisprudência admite a concessão do auxílio-acidente mesmo em hipóteses de redução mínima da capacidade laborativa. Subsidiariamente, requer a realização de nova perícia médica com especialista em ortopedia, sob alegação de cerceamento de defesa.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se a verificar se o apelante faz jus ao benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, o qual é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

O ponto central, portanto, não é a mera ocorrência do acidente nem a simples existência pretérita de lesão, mas a comprovação de sequela consolidada com repercussão funcional sobre a atividade laboral habitual.

No caso concreto, a sentença fundou-se no laudo pericial judicial, segundo o qual o autor, embora tenha apresentado fratura da diáfise da tíbia esquerda em 2016, não apresenta incapacidade para o desempenho de sua atividade laborativa habitual, bem como não possui lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho, tendo inclusive sido consignada boa evolução após tratamento cirúrgico e fisioterápico, sem sinais de sequelas redutoras da aptidão laboral. Com base nessa conclusão técnica, o Juízo de origem reputou não demonstrado requisito indispensável à concessão do benefício.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o benefício pode ser concedido ainda que mínima a lesão, desde que efetivamente comprovada a redução da capacidade laboral. Todavia, essa diretriz não afasta a necessidade de demonstração concreta da sequela funcional.

Em outras palavras, a irrelevância do grau da lesão não dispensa a comprovação de que ela, ainda que de forma discreta, repercute sobre a capacidade para o labor habitual. No presente feito, porém, a prova técnica produzida em juízo concluiu justamente em sentido oposto, afirmando a inexistência de redução funcional laborativa.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do auxílio-acidente é devida diante da existência de lesão que implique na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o nível do dano e o grau do maior esforço, ex vi do art . 86 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovado através de perícia médica que o assegurado/apelante não está incapacitado para atividades laborais, não há que se falar em restabelecimento do auxílio-acidente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 52139478620238090174, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

As alegações do apelante, embora relevantes, permanecem apoiadas predominantemente em argumentação abstrata acerca da natureza da fratura e das exigências inerentes à função de motorista de caminhão, sem suporte em elemento técnico específico apto a desconstituir a perícia judicial.

Não basta, para a reforma da sentença, a invocação genérica de que a fratura de tíbia, por si só, importaria redução laboral presumida. O que o sistema previdenciário exige, para o auxílio-acidente, é demonstração individualizada da sequela e de seus reflexos concretos sobre a atividade habitual do segurado, circunstância que não emergiu do conjunto probatório produzido.

Também não procede a alegação subsidiária de cerceamento de defesa. A nova perícia somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida ou quando o laudo revelar contradições, omissões substanciais ou deficiência técnica relevante. Aqui, o exame pericial (ID. 33058830) respondeu aos quesitos essenciais da controvérsia, inclusive quanto à existência, ou não, de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Não se identifica, assim, nulidade processual apta a justificar a anulação da sentença.

Cumpre registrar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial; entretanto, para dele se afastar, é indispensável que existam nos autos elementos seguros e convincentes em sentido diverso. Na hipótese, ao revés, inexiste prova técnica contraposta, e os demais elementos do processo não infirmam a conclusão pericial. Nessas circunstâncias, deve prevalecer o laudo judicial, que goza de presunção de imparcialidade e tecnicidade, especialmente quando harmônico com o conjunto probatório e suficientemente fundamentado.

Desse modo, não demonstrada a redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026